Tribunal: TJDFT
Processo: 0715606-34.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. IMÓVEL LEVADO À LEILÃO EXTRAJUDICIAL. COMUNICAÇÃO À DEVEDORA. REQUISITO PREENCHIDO. PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL. APLICAÇÃO DA LEI ESPECIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Nos termos do § 2o-A do art. 27 da Lei n. 9.514/97, para a realização do leilão para alienação de imóvel, as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico.
2. A devedora foi notificada pessoalmente para purgação da mora e, diante da ausência do pagamento da dívida, o imóvel foi levado à leilão extrajudicial, tendo sido comprovado que houve a notificação prévia quanto à realização da hasta, a qual foi recebida três dias antes do primeiro ato. Logo, o fato de ter sido entregue à devedora pelo funcionário do condomínio somente quatro dias após é ônus que não pode ser imputado ao credor, o que é reforçado pela própria devedora, que reconhece que o atraso se deu na entrega da correspondência em suas mãos.
3. Não merece guarida a aplicação do art. 889 do CPC na hipótese, pois a Lei n. 9.517/97 é legislação especial, aplicando-se em detrimento do diploma processual. Ademais, o referido dispositivo legal dispõe acerca do período de antecedência para ciência da alienação judicial, não tratando de procedimento extrajudicial.
4. Recurso desprovido.